Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731314-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILLIAN RODRIGUES DA CONCEICAO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Willian Rodrigues da Conceição contra ato supostamente omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, Diretor da Controladoria Setorial de Saúde e Diretor da Unidade Setorial de Correição Administrativa. Noticia o impetrante, em síntese, que, em 2017 foi iniciado processo administrativo disciplinar contra si, para apurar possíveis faltas graves e abandono do cargo de Agente Comunitário de Saúde da UBS n. 4 – Ceilândia/DF, na Unidade Setorial de Correição Administrativa da Controladoria Setorial de Saúde. Em 16/10/2019 foi concluído, impondo-lhe a pena de demissão. Alega que, à época, “não tinha nenhuma condição psicológica e mental para discernir o que era certo ou errado, pois além está passando por um período de depressão, era dependente químico, no conseguindo entender a gravidade e os prejuízos que suas atitudes lhe causariam, conforme laudos, exames e receituários em anexo”. Após tratamento, em 6/5/2022, protocolou requerimento perante a Unidade Setorial de Correição Administrativa da Ceilândia, autos n. 0060-005043-2017, “requerendo a revisão do processo administrativo no qual ensejou a sua demissão, em virtude da ocorrência de fatos novos capazes de mudar o resultado final do processo”. Porém, a despeito de movimentações internas do pedido de revisão, não lhe foi fornecida uma resposta, o que configuraria omissão prevista no art. 49 da Lei n. 9.784/99. Sustenta que “o direito líquido e certo do Impetrante está sendo violado por ato ilegal e omissivo da UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA, eis que até o presente momento, o pedido, sequer foi respondido, estando o direito e à celeridade da sua tramitação, preceituando no artigo 5o, LXXVIII da CF”. Aponta que “a autoridade coatora é identificada como GSM(rubrica)/ GEPROG(setor), conforme consta no ID no 136810859, vinculada à Unidade Setorial de Correição Administrativa de Ceilândia-DF, esta que deveria ter o controle do Processo Administrativo Disciplinar n° 0060-005043-2017, bem como, responder o requerimento da revisão feito pelo ora impetrante”. Requer, ao final: b) seja deferida a antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando-se IMEDIATA REINTEGRAÇÃO ao cargo anteriormente ocupado, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), caso haja o descumprimento da medida; c) seja a Impetrada citada e intimada para que preste as informações que entender necessárias, bem como a notificação do órgão ao qual a autoridade se encontra vinculada, para que tome ciência das negativas ora questionadas; d) seja julgado procedente o pedido, para a concessão da REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO QUE OCUPAVA. Bem como, ante o desrespeito da garantia constitucional do contraditório e ampla defesa, requer seja revisado e respondido, pela impetrada, o requerimento formulado pelo ora impetrante sobre o ato administrativo que ensejou a demissão do impetrante; Atribuiu à causa R$100,00 (cem reais). Procuração ao ID 49563001. É o relatório. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Observa-se das razões que o impetrante assenta que “o direito líquido e certo do Impetrante está sendo violado por ato ilegal e omissivo da UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA, eis que até o presente momento, o pedido, sequer foi respondido, estando o direito e à celeridade da sua tramitação, preceituando no artigo 5o, LXXVIII da CF”. Mais, não há qualquer ação ou ato omissivo imputável à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, a qual, inclusive, não foi a autoridade responsável pela demissão do impetrante (ID 49563008, p. 154). 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e, por conseguinte, em relação à essa autoridade, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Em decorrência da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, reconheço a incompetência desta e. 2a Câmara Cível para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT. Preservando-se a legitimidade passiva do Diretor da Controladoria Setorial de Saúde e do Diretor da Unidade Setorial de Correição Administrativa, determino a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Púbica do Distrito Federal, para examinar o prosseguimento do mandado de segurança em relação às apontadas autoridades coatoras remanescentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora